Tribunal: TJDFT
Processo: 0752669-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. COMPLEXIDADE. CONTADOR/PARTIDOR.
1. Diante das circunstâncias do caso em apreço, em especial a complexidade e as posições divergentes verificadas ao longo do processo sobre a partilha, é recomendável a atuação de profissional auxiliar do juízo, na hipótese, o Contador/Partidor.
2. Deu-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.